Tribunal: STF
Processo: RHC 209426
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO JUDICIAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VÍTIMA DE SUPOSTO ESTELIONATO. DESTRANCAMENTO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus somente é cabível para afastar ilegalidade ou constrangimento ilegal que exponha a risco a liberdade de locomoção do indivíduo. 2. No caso, a vítima de suposto crime de estelionato pretende destrancar o inquérito policial arquivado via ação mandamental de habeas corpus. Inadequação da via. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 39, p. 2) 



    O recorrente alega, em síntese, que “a própria observância da previsão legal do art. 648, inciso IV, prevê expressamente o cabimento de habeas corpus para impugnar o processo manifestamente nulo, ou seja, para discussão de matéria processual (nulidade) que não necessariamente afetaria diretamente a liberdade de locomoção do Paciente”. (eDOC 58, p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a decisão de arquivamento do inquérito, encaminhando-se as cártulas originais para a confecção de laudo conclusivo pericial, ou, subsidiariamente, para determinar que o STJ aprecie o habeas corpus lá impetrado.



    É o relatório.



    Decido. 



    O habeas corpus é remédio constitucional, idealizado em favor de quem “sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” (CF, art. 5º, LXVIII). Não se destina à correção dos procedimentos penais, mas a preservar a liberdade de quem a tem ameaçada fora das hipóteses legais.



    O recorrente busca o desarquivamento de inquérito policial, ou seja, o revigoramento de ato que pode vir a gerar a penalização de uma pessoa. Logo, seu pedido de habeas corpus não visa a garantir a liberdade, mas a comprometê-la – mostrando-se, assim, manifestamente incabível.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A IMPETRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO À AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Ministério Público dispõe de legitimidade processual para defender em juízo violação à liberdade de ir e vir por meio de habeas corpus. 2. Caso em que o Ministério Público não demonstrou o prejuízo da defesa do Paciente pela inobservância da competência do juiz titular da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar para decidir sobre o recebimento da denúncia, limitando-se ao argumento de que a matéria seria de ordem pública e, portanto, passível de ser apresentada pelo órgão ministerial. 3. O juiz auditor substituto da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar absolveu o Paciente, o que demonstra a ilegitimidade do Ministério Público para a impetração do presente habeas corpus, pois veicula pretensão que favoreceria tão somente a acusação. 4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 99.948, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.6.2013)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONFERIDA POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÕES JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A IMPETRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO À AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO. I - O Ministério Público possui legitimidade processual para defender em juízo violação à liberdade de ir e vir por meio de habeas corpus. II - É, no entanto, vedado ao Parquet utilizar-se do remédio constitucional para veicular pretensão que favoreça a acusação. III - O reconhecimento da incompetência do juízo ou a declaração de inconstitucionalidade de resolução há de ser provocada na via processual apropriada. IV - Atuação ministerial que fere o devido processo legal e o direito à ampla defesa. V - Habeas corpus não-conhecido”. (HC 91.510, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2008) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente